Tribunal: TJDFT
Processo: 0708406-09.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708406-09.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JASIEL DA CONCEICAO SILVA APELADO: AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 72164214. Conforme citado pela Decisão de ID 72036557, a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a hipossuficiência alegada, tendo a parte se limitado a reiterar a documentação anteriormente apresentada, não cumprindo integralmente o Despacho desta Relatoria. Aguarde-se o decurso do prazo para pagamento do preparo recursal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator